Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). APELAÇÃO DE JOSÉ DE MEDEIROS MARIZ PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DE BRADESCO SAÚDE S.A. DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra a sentença que a sentença que reconheceu a obrigação do plano privado de assistência à saúde de custear a internação domiciliar (home care) do segurado. Condenou, além disso, a operadora do plano a reparar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer se a recusa em autorizar a internação domiciliar configura inexecução contratual; (ii) aferir se essa inexecução configura dano moral; e (iii) apurar se o modelo de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência observou o regime legal proposto no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear a internação domiciliar recomendada pelo médico assistente é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
4. A cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar é abusiva.
5. A recusa de cobertura de tratamento de saúde viola direito da personalidade.
6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
7. Dano moral mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
8. Os honorários advocatícios de sucumbência incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de reparação do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação de José de Medeiros Mariz parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Bradesco Saúde S.A. desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar é abusiva”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 10 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.2.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.107.542/RJ, Raul Araújo, Quarta Turma, j. 3.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.019.084/SP, Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no REsp 2.007.152/CE, Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.4.2021; TJDFT, ApCiv 0714342-78.2020.8.07.0009, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 5.7.2023; TJDFT, ApCiv 0715644-92.2022.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 10.5.2023; TJDFT, ApCiv 0706427-31.2022.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.4.2023; TJDFT, ApCiv 0718637-63.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 9.4.2025; TJDFT, ApCiv 0725534-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, ApCiv 0736896-26.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 12.2.2025.